Tribunal: TJDFT
Processo: 0729537-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONVERSÃO DEFINITIVA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL. ART. 118, §2o, DA LEP. RECONVERSÃO CAUTELAR. DECISÃO REFORMADA.
1. Firmou-se o entendimento desse Tribunal de Justiça no sentido de que a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade se opera tão somente após a oitiva do apenado e apresentação de justificativa para o descumprimento da medida alternativa.
2. Não obstante a desídia do sentenciado, que, apesar de intimado, deixou de comparecer à audiência de justificação, o art. 118, §2o, da Lei n. 7.210/84 exige a oitiva prévia do condenado antes da reconversão definitiva.
3. Cabível a reconversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, até que o sentenciado seja efetivamente ouvido pelo juízo da VEPEMA, possibilitando, inclusive, a expedição e cumprimento de mandado de prisão para tal finalidade.
4. Recurso conhecido e provido.